Tribunal: STF
Processo: RE 1572332
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SISTEMA DE CONTROLE DA TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS - SISCRED. LIMITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA E ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 318, 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, originalmente contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS LIMITAÇÕES ANUAIS E MENSAIS AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS, RECEBIDOS EM TRANSFERÊNCIA VIA SISCRED, IMPOSTAS POR DECRETO ESTADUAL E RESOLUÇÃO SEFA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES EM COMENTO RECONHECIDAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS, NOS MOLDES DO ART. 297 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.016/2009 E DO ART. 5º, INC. LXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 139).



    O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 164).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II. XXXV, LIV e LV, o inc. IX do art. 93, a al. b do inc. III do art. 146 e o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Sustenta que deve ser possibilitado “ao contribuinte utilizar livremente os créditos acumulados de ICMS, diante do princípio da não cumulatividade” (fl. 3, e-doc. 208).



    Assevera que “se trata de Mandado de Segurança interposto com o objetivo de afastar a aplicação da limitação anual/global e a limitação para apropriação mensal em conta-gráfica do crédito acumulado de ICMS recebido em transferência via SISCRED, assegurando a Recorrente, a plena utilização dos créditos em sua operação sem qualquer restrição ou sanção por parte da Fazenda Estadual” (fls. 6-7, e-doc. 208).



    Assinala que “houve a violação do princípio da não cumulatividade, mediante a limitação dos usos de crédito de ICMS, pois, se constatado que inexiste na referida norma constitucional a limitação criada pelas normas estaduais, tem-se que qualquer medida normativa que impossibilite o uso pleno dos crédito” (fl. 11, e-doc. 208).



    Argumenta ser “necessária a reforma do v. acórdão ora combatido para afastar a aplicação da limitação anual/global para apropriação do crédito acumulado de ICMS recebido em transferência pela Recorrente, prevista no art. 51, §3º, do RICMS/PR; bem como AFASTAR a aplicação da limitação para apropriação MENSAL em conta-gráfica do crédito acumulado de ICMS recebido em transferência pela Recorrente, nos termos do art. 51, III, do RICMS, permitindo-lhes o aproveitamento integral dos créditos transferidos via SISCRED, por medida de direito” (fl. 16, e-doc. 208).



    Ressalta haver contrariedade “ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que apenas Lei Complementar pode disciplinar aproveitamento de créditos de ICMS seja sanada e os referidos Decreto e Resolução do Estado do Paraná percam sua eficácia, ante à primazia da Lei Complementar nº 87 (Lei Kandir)” (fl. 25, e-doc. 208).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da imposição de qualquer restrição na utilização/apropriação dos créditos acumulados de ICMS recebidos em transferência pela Recorrente via SISCRED, precipuamente as dispostas no art. 51, inciso III e §3º, do RICMS/PR, por manifesta afronta ao art. 155, §2º, inciso I; e art. 146, III, ‘b’ da Constituição Federal, sob pena de ofensa ao princípio da não-cumulatividade, estrita legalidade, igualdade e hierarquia das normas” (fl. 25, e-doc. 208).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    5. Na espécie vertente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná dirimiu a controvérsia sobre a utilização de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nestes termos:



    “Além da compatibilidade com a CRFB, a decisão colegiada também firmou o entendimento que as restrições impostas à transferência de saldo credor do ICMS são consonantes com a previsão instituída pelo art. 25, § 7º, da Lei Estadual nº 11.580/1996 (...).



    Estabelecidas tais premissas, e levando em consideração o fato de que o art. 1º da Resolução Sefa e o art. 45 § 3º, do Decreto Estadual nº 6.080/2012 são compatíveis com o que prescreve o art. 25, § 7º da Lei Estadual nº 11.580/1996 e com o art. 24, § 3º e § 4º, da Constituição Federal, o Órgão Especial concluiu que não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade das limitações (anuais e mensais) impostas pelo Estado do Paraná. 



    Pois bem. Dada a similitude fática e jurídica da questão posta à julgamento no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade e a matéria ora controvertida, a conclusão adotada pelo Órgão Fracionário é ipso facto, plenamente aplicável aos dispositivos questionados nestes autos, a saber, o art. 51, § 3º, inc. III, do Decreto Estadual nº 7.871/2017 e o art. 1º da Resolução Sefa nº 18/2020, uma vez que replicam as normas declaradas antes examinadas” (fls. 5-6, e-doc. 139).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre as limitações de aproveitamento de créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, provenientes do Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados - SISCRED, imporia reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 11.580/1996, Decreto estadual n. 6.080/2012 e Resolução da Secretaria da Fazenda - Sefa n. 18/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Compensação de créditos. Limitações. SISCRED. Interposição pelas alíneas c e d. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. É incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.495.513-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS ACUMULADOS. TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO E NÃO DEMANDA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.429.949-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.6.2023).



    6. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL E DA NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS FRANQUEADAS: SÚMULAS NS. 279 E 454. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.554.901-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



     



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para benefício fiscal. Matéria fática e infraconstitucional I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou pedido de contribuinte para obtenção de benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Isso porque, com fundamento em lei e em atos infralegais, a inscrição prévia em cadastro seria requisito essencial para o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal. III. Razões de decidir 3. O STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o programa fiscal. Súmula 636/STF. Grande volume de ações a respeito. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que a discussão referente ao preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame de matéria fática e a interpretação da legislação relativa à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício’” (ARE n. 1.517.693-RG, Tema 1.333 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997. DECRETO MUNICIPAL N. 10.050/2004. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.455.605-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “(...) Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento. I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.546.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).



    “2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.217-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.10.2023).



    Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, o recurso extraordinário também é inadmissível pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição.



    8. Com relação aos requisitos do mandado de segurança, o Desembargador, Relator do acórdão recorrido, assinalou que “o demandante não obteve êxito em comprovar a alegada violação a direito líquido e certo, através de ato coator ilegal ou praticado com abuso de poder, circunstância que impõe, como consequência, a manutenção da sentença que denegou a ordem postulada” (fl. 4, e-doc. 139), para concluir que “inexistente ato coator praticado de forma ilegal ou com abuso de poder, e tampouco direito líquido e certo a ser protegido pelo Poder Judiciário, a manutenção do provimento jurisdicional que denegou a segurança é medida que se impõe” (fl. 8, e-doc. 139).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento e processamento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a aferição dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, notadamente a demonstração do direito líquido e certo, consiste em matéria infraconstitucional, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, conforme se extrai dos Temas 181 e 318 da repercussão geral” (ARE n. 1.562.617-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.508.255-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensionista de servidor público. Mandado de segurança. Ausência de demonstração de direito líquido e certo. Tema 318. da repercussão geral. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, examinando o AI 800.074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 318), decidiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional). 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.424-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).



    9. A empresa recorrente também alega haver “afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, assegurados no art. 5º XXXV e LV da Carta Magna” (fl. 10, e-doc. 208).



    Na espécie, não se comprovam os argumentos da recorrente sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora